Tribunal: TJMT
Processo: 1085246-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085246-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURINEY MATIAS DE MAGALHAES - CPF: 867.141.471-04 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1085246-24.2024.8.11.0001.

Recorrente:
MAURINEY MATIAS DE MAGALHÃES.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. PARCELA E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMO REGULARMENTE CONTRATADO. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descontos bancários que alegadamente não foram autorizados. A parte autora alega desconhecimento dos lançamentos e ausência de autorização para os débitos automáticos realizados em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descontos indevidos realizados na conta corrente do autor sem sua autorização, ensejando restituição em dobro; (ii) analisar a existência de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os lançamentos identificados como “MORA CRÉDITO PESSOAL” e “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” decorrem de empréstimo regularmente contratado pelo reclamante, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, diante do inadimplemento de parcelas vencidas.

O lançamento “PGTO. MEDIANTE AUT. DÉBITO EM CONTA” também não configura irregularidade, pois representa pagamento autorizado pelo próprio titular da conta, inexistindo prova de fraude ou operação não reconhecida.

Por outro lado, os descontos descritos como “TARIFA BANCÁRIA SAQUE TERMINAL” não foram acompanhados de qualquer prova de contratação ou autorização prévia, descumprindo os requisitos previstos nos arts. 1º e 8º da Resolução BCB nº 3.919/2010.

A ausência de comprovação da contratação desses serviços caracteriza falha na prestação do serviço,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

A configuração do dano moral exige, além da cobrança indevida, demonstração de agravantes como a negativa de solução administrativa ou conduta negligente, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento firmado na Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança bancária de tarifas não previstas contratualmente configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

A restituição em dobro de valor cobrado indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/SP, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 287726366, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente
alega a ocorrência de danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos, descritos como “
TARIFA BANCÁRIA SAQUE TERMINAL
”, “
PGTO. MEDIANTE AUT. DÉBITO EM CONTA
”, “
MORA CRÉDITO PESSOAL
” e “
PARCELA CRÉDITO PESSOAL
”.

Aduz desconhecer a origem dos lançamentos e afirma não ter autorizado os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, que buscou esclarecimentos junto à instituição reclamada, sem, contudo, obter sucesso.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

(...)
A parte reclamante ajuizou ação de AÇÃO, sob alegação que possui relação contratual junto a reclamada, tendo identificado que em sua conta vinha sendo cobrada tarifas e demais descontos em diversos valores, sem a sua autorização. Requer a devolução em dobro dos valores cobrados, bem como, indenização por danos morais.

(...)
No entanto, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.

Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto os documentos juntados nota-se que a parte reclamante reconhece que possui relação contratual junto a reclamada para a conta corrente, sendo de conhecimento público que as contas possuem Tarifas pela sua manutenção/utilização, assim, devidamente comprovado que a cobrança possui respaldo contratual com autorização, conforme noticiado pela parte reclamada, não havendo que se falar em desconhecimento pela cobrança.

(...)
Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita
.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

No caso em apreço, da análise detida dos extratos bancários juntados pelo próprio reclamante (IDs 287725895/287725899), verifica-se a contratação de empréstimo pessoal em 20/03/2024, no valor de
R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais)
, cujas parcelas deixaram de ser quitadas na data do vencimento por insuficiência de saldo, ensejando a cobrança de encargos por inadimplemento. Por esse motivo, mostram-se legítimos os lançamentos sob as rubricas “
MORA CRÉDITO PESSOAL
” e “
PARCELA CRÉDITO PESSOAL
”.

Ressalta-se que o reclamante não se insurgiu contra o depósito do valor em sua conta, tampouco negou ter usufruído do montante contratado ou apresentou aos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas.

No que concerne ao lançamento identificado como “
PGTO. MEDIANTE AUT. DÉBITO EM CONTA
”, realizado em 20/03/2024, no valor de
R$ 549,90 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)
, verifica-se que não se trata de tarifa imposta pelo reclamado, mas de pagamento autorizado pelo próprio reclamante, sendo oportuno destacar que
não houve alegação de invasão à conta ou de eventual fraude bancária
.

Por outro lado, verifica-se a incidência de cobranças sob a rubrica “
TARIFA BANCÁRIA SAQUE TERMINAL
”,
sem que o reclamado apresentasse qualquer prova da contratação regular desses serviços, o que torna os descontos indevidos
.

No art. 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
” (grifei).

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”.

Desse modo, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Assim, o demandado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, devida a indenização pelos prejuízos materiais suportados, eis que comprovados nos autos, conforme extrato bancário acostado sob o ID 287725895, razão pela qual

o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei).

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA
OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que o recorrido/reclamado restitua ao recorrente/reclamante o valor de
R$
25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos
)
,
já na forma dobrada
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025